Tribunal: TJES
Processo: 5003527-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOMINGOS AGHNOLETTI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003527-62.2022.8.08.0014

RECORRENTE: JOSÉ DOMINGOS AGHNOLETTI

RECORRIDA: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material
proposta por JOSÉ DOMINGOS AGHNOLETTI em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Alega o autor que ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida, de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de empréstimo consignado em seu nome, sob o número 010013879333. A parte Autora não contratou ou mesmo autorizou o referido contrato incluso/refinanciado em 19.11.2020, no importe de R$ 6.082,62, para pagamento em 84 parcelas de R$ 142,82, sendo a 1ª parcela descontada em 12.2020. Portanto, requer que seja declarado nulo o contrato, para condenar a parte Requerida a restituir a parte Requerente a quantia de R$ 2.427,94, que em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 3607000), a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial para confirmar a autenticidade da assinatura posta pela demandante no contrato celebrado pelas partes, falta de interesse de agir e de interesse processual e impugnação do pedido de tutela de urgência. No mérito, defendeu a regularidade da transação, esclarecendo que o demandante aderiu a um cartão de crédito consignado e recebeu os valores regularmente solicitados em conta bancária de sua titularidade, motivo pelo qual não se constata falha na prestação de serviço a respaldar o pleito autoral. Por fim, impugnou o pleito de restituição de valores; certo que não se vislumbra má-fé apta a respaldar a efetivação daquela em dobro, devendo a autora restituir o montante recebido, se for o caso.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado n. 010013879333 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 14106382.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, na forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

DETERMINAR
a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo do valor creditado em sua conta decorrente do empréstimo R$ 6.082,62 (seis mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) (ID n. 14595417).”

O Autor interpôs Recurso Inominado (ID 3607032), no qual requer que a restituição dos valores descontados ilegalmente seja realizada nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro.

O Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3669736), arguindo, preliminarmente, falta de interesse processual e, no mérito, sustenta a existência de irregularidade no que se refere a análise unilateral da assinatura constante no contrato, em razão da análise ter sido superficial, o que não permitiu a percepção da convergência entre as assinaturas do contrato e dos demais documentos da parte Autora. Aduz ainda que, o magistrado
a quo
não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e determinação de compensação de crédito, bem como conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador ou afastamento da multa aplicada ou, ainda, alteração da periodicidade fixada para “por ato/evento”, reduzindo também o valor da multa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pleiteando pela improcedência dos recursos interpostos.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita ao

Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 3607084)

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de improcedência do recurso.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido. Isso porque, não obstante a juntada do contrato supostamente entabulado pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora. Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação de que o autor seria solteiro, contudo, conforme demonstrado, ele é casado.

Tais fatos, aliados à circunstância de que, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidencia, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver se passado pela pessoa da Parte Demandante.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n. 010013879333 é uma medida legítima.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.
Portanto, diante da ausência de má-fé do Banco Requerido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no que concerne a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Portanto, não merece acolhimento o recurso interposto pelo autor.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, considerando a ausência de pretensão resistida.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, uma vez que verifico a presença do interesse de agir ante a necessidade de ajuizamento da presente ação para o Autor alcançar sua pretensão. Nesse sentido, coaduno como juízo de piso no que segue:

Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela requerida não prospera, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

A parte requerente pretende a declaração de inexistência de empréstimo que alega não ter contratado, além do ressarcimento pelos prejuízos de ordem moral sofridos.

Com isso, entendo que seu interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Trata-se de situação que, por si só, já é suficiente a embasar e justificar seu interesse de agir na presente lide, não havendo, portanto, no que se falar em extinção do processo por carência de ação.

No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e afastamento da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

Conforme exposto anteriormente, aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor e seus desdobramentos.

Neste sentido, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 3607002), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (IDs. 3607002)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (id. 3606984)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 3606985):

Ademais, verifica-se também que há erros nas informações pessoais da parte Autora constantes no referido contrato. Isto porque o endereço constante no contrato é Rua Pedro Palácio, nº 56, bairro Vila Lenira, Colatina/ES (ID.
3607002
), e o real endereço da parte é Rua José Azevedo, nº 231, bairro Santa Helena, Colatina/ES, conforme se depreende de seu comprovante de residência acostado no ID. 3606985.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada do contrato supostamente entabulado pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora.

Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação de que o autor seria solteiro, contudo, conforme demonstrado, ele é casado.

Tais fatos, aliados à circunstância de que, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidencia, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver se passado pela pessoa da Parte Demandante.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n. 010013879333 é uma medida legítima.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença
a quo
ou alteração de sua periodicidade, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em montante exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

A fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Portanto, verifico que no presente caso, a multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos requisitos cominatórios, sobretudo se levarmos em consideração a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, estando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto à devolução dos valores depositados em favor da Recorrida por meio de compensação de valores, diante dos fatos e documentos juntados nos autos (ID. 3607004), restando incontroverso o dever da autora de restituir ao banco a quantia de R$ 6.082,62, conforme determinado na sentença guerreada, entendo pela possibilidade de essa restituição se dar na forma de compensação, de acordo com a pretensão do Recorrente, devendo a sentença ser reformada, apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto:

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOSÉ DOMINGOS AGHNOLETTI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para deferir que a devolução do valor de R$ 6.082,62 à Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)